Tribunal: TJDFT
Processo: 0734738-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734738-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, SAULO GARCIA QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DÍVIDA CONTRATADA ATÉ 31.12.2016. MUNICÍPIO EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA SUDENE. ADESÃO À RENEGOCIAÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO No 4.660/2018 DO BANCO CENTRAL. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA 298, STJ. RECURSOS CONTROLADOS, PROVENIENTES DO BANCO DO BRASIL. REQUISITOS PRESENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO LEGAL. FIXAÇÃO MENOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 36 da Lei no 13.606/2018, consigna ser permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo. 2. O §2o, da Lei no 13.606/2018, por sua vez, condiciona o enquadramento da renegociação à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei. 3. A Resolução no 4.660/2018 do Banco Central do Brasil, ao regulamentar o art. 36, da Lei no 13.606/2018, fixou prazo de 180 dias para adesão à renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016. 4. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei, a teor do que dispõe a Súmula no 298, do Superior Tribunal de Justiça. 5. Em que pese a afirmação do banco Apelante de que, por força do art. 38, da Lei no 13.606/2018, não foi possível a renegociação da dívida com o Apelado, diante da necessidade de aguardar a disponibilização dos recursos e consequente autorização do Poder Executivo Federal para operacionalizar a concessão de benefícios amparados pela Lei no 13.606/2018, não sendo autorizado a concessão do benefício, em razão da ausência dos requisitos legais, não se desincumbiu o recorrente do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, eis que não comprou sua alegação. 6. Não se deve afastar as diretrizes do art. 85, § 2o, do CPC quando a fixação dos honorários de sucumbência, dentro dos limites legais, não se mostra desarrazoada e desproporcional em atenção ao trabalho despendido. 5.1. Porém, em casos que não há condenação ou que o valor da causa ou da condenação se mostram desarrazoados, por elevados, como na hipótese dos autos, a jurisprudência vem aceitando que o arbitramento dos honorários advocatícios seja estabelecido conforme as diretrizes dos incisos I a IV do mesmo dispositivo em conjunto com a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo-se, com isso, estabelecer valores em percentuais inferiores ao de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, sem prejuízo de se remunerar condignamente o causídico. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 36 e 38, ambos da Lei 13.606/2081, sustentando que o recorrido não preencheu os requisitos legais para o alongamento das dívidas oriundas de crédito rural. Requer seja cadastrado o advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808, para que as publicações sejam realizadas em seu nome. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 36 e 38, ambos da Lei 13.606/2081. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, de acordo com a norma regente, a parte ré/embargante, ora Apelados, em sede de Embargos à Monitória, logrou êxito em demonstrar que os requisitos legais para adesão à renegociação da dívida estavam presentes, vez que: 1) após a contratação da dívida, firmada originalmente em 13.11.2015 (id. 23453456 - Pág. 12), foi decretado estado de emergência no Município de Balsas/MA, por meio da Portaria no 174/2016, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (id. 23454986 - Pág. 1), a contemplar a disposição contida no §2o, do art. 36, da Lei no 13.606/2018; 2) o empreendimento rural relacionado ao crédito perseguido pelo autor/embargado, ora Apelante, encontra-se no Município de Balsas/MA, área de atuação da SUDENE (id. 23455044, p. 1), consoante disposto no art. 1o, da Resolução no 4.660/2018, do Banco Central do Brasil; 3) O devedor, ora Apelado, apresentou adesão à renegociação da dívida em 07.06.2018 (id. 23454991 - Pág. 1), dentro do prazo de 180 dias, estabelecido pela Resolução no 4.660, de 17 de maio de 2018, do Banco Central do Brasil (id. 16189749); e 4) A cédula de crédito rural foi contratada com recursos controlados, provenientes do Banco do Brasil (id. 23454988 - Pág. 1), em conformidade com o Manual de Crédito Rural (MCR 6-1-2), a teor do que dispõe o art. 1o, da Resolução no 4.660/2018, do Banco Central do Brasil. O Apelante, por sua vez, afirma em suas razões recursais que por força do art. 38, da Lei no 13.606/2018, não foi possível a renegociação, diante da necessidade de aguardar a disponibilização dos recursos e consequente autorização do Poder Executivo Federal para operacionalizar a concessão de benefícios amparados pela Lei no 13.606/2018, com impacto financeiro e orçamentário na União. Eis o teor do comunicado enviado pelo Apelante ao Apelado (id. 23454992): “Prezado Senhor Saulo, Em atenção à proposta apresentada por V. Sa. em 07 de junho de 2018 (anexa), informamos que os benefícios relacionados ao rebate para liquidação ou renegociação das dívidas, previstos nos artigos 18, 28, 30, 31 e 32 da Lei 13.606 de 09.01.2018 somente poderão ser efetivamente concedidos se os custos decorrentes dessas medidas forem incluídos na Lei Orçamentária Anual da União Federal e haja a correspondente disponibilidade orçamentária e financeira para contemplar as despesas autorizadas pela medida, tudo conforme determina o artigo 38 da mesma norma legal. 2. Por esta razão, o Banco do Brasil S.A, por força do mencionado artigo 38, tem a obrigação legal de aguardar a referida disponibilização dos recursos e consequentemente a autorização do Poder Executivo Federal para operacionalizar a concessão de benefícios amparados pela Lei 13.606/2018 ,com impacto financeiro e orçamentário à União.” No entanto, em que pese a informação trazida pelo Apelante de que a renegociação não foi autorizada, diante da ausência dos requisitos para tanto, não há nos autos qualquer documento apto a tal argumento, não se desincumbindo o recorrente, assim, do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC. Deste modo, considerando que o Apelado preencheu os requisitos legais para aderir à renegociação da dívida, como previsto na Lei no 13.606/2018, deixando o banco Apelante de atender um direito subjetivo do devedor, conforme estabelece a Súmula no 298, do STJ, neste ponto, nenhuma alteração há de ser feita na sentença (ID 25617948). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência descabida a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023